Tribunal: TJSP
Processo: 2222098-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Inventário – Afastamento da tese de intenção de doação, por falta de preenchimento das formalidades legais – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
lv
Registro: 2020.0000085390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222098-97.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes TÂNIA
INÊS ROSA BARCCARO (INVENTARIANTE), MILTON ANTONIO CHIONHA
(ESPÓLIO) e CLEMENTINA LEONETTI CHIONHA (ESPÓLIO), são agravados
DALVA CHIONHA GANDRA, ELENI CHIONHA GOMES e SUELI APARECIDA
CHIONHA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2222098-97.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2222098-97.2019.8.26.0000
Agravantes: Tânia Inês Rosa Barccaro, Milton Antonio Chionha e Clementina
Leonetti Chionha
Agravados: Dalva Chionha Gandra, Eleni Chionha Gomes e Sueli Aparecida
Chionha
Comarca: Jundiaí
Voto no 26091
Origem: 2a Vara da Família e Sucessões do Foro de Jundiaí
Juíza: Vanessa Velloso Silva Saad
Agravo de Instrumento Inventário Afastamento
da tese de intenção de doação, por falta de
preenchimento das formalidades legais Decisão
mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento
oposto pela inventariante contra decisão que julgou parcialmente
procedente a impugnação ofertada pelas herdeiras, determinando a
apresentação das primeiras declarações e o plano de partilha retificado,
em ação e inventário. Não foi reconhecida a tese de doação de herança.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para excluir da partilha
o veículo Del Rey e o produto de sua alienação, afastada a tese da
doação.
Insurge-se a agravante contra o capítulo da
decisão que determinou “fosse o espólio de Clementina partilhado entre
os herdeiros de forma igual, em decorrência da nulidade da cessão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2222098-97.2019.8.26.0000 -Voto no
3
direitos hereditários realizada pelas agravadas em proveito de Mirtes
(doc 9), herdeira pós-morta sucedida pela filha, a agravante”. Diz que
embora o magistrado tenha decretado a nulidade, os termos da cessão
de doação devem ser considerados eficazes, em razão da alta carga de
confiança e boa-fé. As agravadas manifestaram animus em conceder a
herança, desde o óbito de Milton. Mirtes e William (sobrinhos donatários)
jamais arcariam com todas as despesas com a construção de suas
casas, sem a certeza da cessão. A eficácia da cessão de direitos deve
ser mantida. Pede a preservação dos efeitos da cessão de herança,
com o afastamento do depósito judicial dos aluguéis relativos à casa
construída por Mirtes.
Foi
indeferido
o
pedido
de
efeito
suspensivo.
2. Cuida-se de ação de inventário dos bens
deixados por Milton e posteriormente por sua genitora Clementina.
A agravante se insurge contra o capítulo da
decisão que afastou a tese de doação de direitos de bem imóvel
realizada pela herdeira Mirtes em favor de seus sobrinhos, em razão da
falta de observação das formalidades que envolvem o negócio jurídico.
A decisão não comporta reforma, pois a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2222098-97.2019.8.26.0000 -Voto no
4
doação deve ser realizada por meio de escritura pública ou particular,
conforme artigo 541 do Código Civil, indispensável para o
aperfeiçoamento do ato.
A formalidade exigida em Lei não pode ser
substituída por simples intenção de doar, como pretendem as
agravantes, razão pela qual não se vislumbra desacerto na decisão.
3. Diante do exposto e por tudo mais que
dos autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator